Tribunal: TJDFT
Processo: 0717620-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717620-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: DL BRAGA ENGENHARIA LTDA - EPP, VIVIANE SEVERINO DE CARVALHO LIMA BRAGA, DANIEL LIMA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília [IDs 90999354 (EMD) e 87641220 dos autos de origem], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de DL BRAGA ENGENHARIA LTDA - EPP, VIVIANE SEVERINO DE CARVALHO LIMA BRAGA e DANIEL LIMA BRAGA, indeferiu o pedido de pesquisa eletrônica, por meio do sistema SISBAJUD, com viso à penhora de bens e/ou ativos financeiros em nome dos agravados. Alega a agravante, em síntese, que move em desfavor da agravada cumprimento de sentença, colimando reaver crédito no valor de R$ 9.301,55 (nove mil, trezentos e um reais e cinquenta e cinco centavos). Afirma que a obrigação que lhe assiste não foi solvida pela parte executada e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, restando frustrada a quitação do débito até o momento. Afirma que tempos atrás foram realizadas pesquisas junto aos sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc.) sem o êxito almejado. E recentemente o pedido de nova pesquisa por meio do sistema SISBAJUD foi indeferido pelo Juízo a quo. Defende ser cabível e legítima a nova tentativa de constrição patrimonial, porquanto “a pesquisa realizada através do sistema SISBAJUD apresenta um alcance maior que o sistema BACENJUD, sendo inovadora e mais eficaz que o antigo sistema de busca, com a inclusão de novas e importantes funcionalidades, exsurgindo, então, a imprescindibilidade da medida, com o fito de viabilizar a satisfação da obrigação, ressaltando, em especial, a possibilidade de êxito que justifique a realização da busca.” (ID 26118513) Busca, em sede de liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal perseguida, para viabilizar a pesquisa requerida perante o Juízo de primeiro grau. No mérito, requer o provimento deste recurso, de modo que seja reformada a decisão vergastada, determinando-se, como corolário, a realização de pesquisa de bens e/ou ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, em nome dos agravados. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 26118526 e 26118527), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse descortino, tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão antecipatória buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Mostra-se provável o provimento do recurso, pois não há óbice legal ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. A ver, a orientação daquela Corte verbo ad verbum, que, mutatis mutandis, bem se aplica à controvérsia em análise: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) – grifo nosso Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessa medida constritiva, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito deste tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFOSEG e TER/SIEL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. PESQUISA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em cumprimento de sentença indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD). 2. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, somente o que foi apreciado pelo Juízo a quo na decisão agravada pode ser analisado pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Em razão disso, o pedido de pesquisa aos sistemas INFOSEG e TER/SIEL não foi conhecido. 3. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 4. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há mais de um ano e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1339585, 07529568220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD, eRIDF, dentre outros, são meios colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. 3. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1338690, 07529637420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. (Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado data de mais de dois anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira da parte devedora. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA DE PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta ao sistema de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do c. STJ. 2. Constatado o significativo transcurso de tempo desde a última consulta, mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, razoável seja determinada a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, afere-se que a última tentativa de constrição de valores e/ou bens da parte devedora por intermédio do sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD) fora efetivada há quase 3 (três) anos atrás, em 20/06/2018 (ID 18741466 dos autos originários). De outro vértice, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita à agravante a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo tramita até a presente data sem a devida satisfação do crédito reconhecido em seu favor. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, como uma maneira viável e cooperativa de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem, pelo que se revela necessária a concessão da media pleiteada em sede de provimento antecipatório. Destaque-se ainda que o indeferimento da tutela de urgência poderá levar os autos ao arquivo, ainda que provisoriamente, por força da parte final da decisão recorrida, gerando prejuízo à parte e à célere prestação jurisdicional, caso a medida constritiva venha a ser deferida na análise de mérito do recurso. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz a parte agravante jus à obtenção da antecipação da tutela recursal no caso à baila. Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a realização pelo Juízo a quo de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD em nome dos agravados, com o fito de penhorar bens e/ou ativos financeiros em nome deles suficiente a quitar, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Oficie-se ao Juiz de primeira instância para que cumpra a presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões a este recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator